Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-27.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005064-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES - CPF: 022.103.721-78 (RECORRIDO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUXÍLIO FARDAMENTO
– POLICIAL MILITAR – RECONHECIMENTO DO DIREITO DO PROMOVENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DO GASTO – AUXÍLIO FARDAMENTO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – EXIGÊNCIA DE PROVA DO GASTO – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DO POSTO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO –
VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que
“ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”
.

O artigo 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que
“posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”
.

Tal direito foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 8.178/2006, que, em seu artigo 4º, dispôs que “aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Com efeito, no caso concreto, havendo processo administrativo no qual foi reconhecido o direito da parte promovente ao recebimento do auxílio fardamento, mostra-se presente a confissão, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil, de modo que acertada a sentença que condenou a parte promovida ao seu pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de auxilio fardamento à parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 7.125,39 (sete mil cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois alega que o promovente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, conforme exigência da lei adjetiva civil, não comprovando a utilização de recursos próprios para a aquisição do fardamento, haja vista o seu caráter indenizatório.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente que é Militar Estadual, pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso, bem como que em 25.12.2014 foi promovido ao Posto de Aspirante PM, de modo que faz jus ao recebimento do auxílio fardamento.

A parte promovida, ora recorrente, alegou que não houve comprovação dos fatos constitutivos de direito pela parte promovente, pois deixou de fazer prova da aquisição do fardamento, haja vista o seu caráter indenizatório, não fazendo jus, portanto, à benesse.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que, tal como decidido na origem, os autos guardam peculiaridade, qual seja, o reconhecimento administrativo do direito da parte promovente. Esse fato não passou desapercebido do magistrado
a quo
que assim justificou:

O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 13296/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data de 25/12/2014, inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento (id. 23001788).

Portanto, em que pesem as alegações da parte Recorrente, verifico que no mencionado processo administrativo, referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na mesma data, houve o reconhecimento do direito do promovente ao recebimento do referido auxílio.

Dispõe o artigo 374, II, do Código de Processo Civil que os fatos confessados não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Com efeito, diante do reconhecimento administrativo quanto ao direito à benesse, com pedido de pagamento, deve-se aplicar a teoria conhecida como
venire contra factum proprium
, segundo a qual veda-se o comportamento contraditório. No caso, se reconheceu administrativamente o direito, não pode, em juízo, adotar comportamento diverso.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que:

Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

O artigo 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

Tal direito foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 8.178/2006, que, em seu artigo 4º, dispôs que “aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Restou incontroverso nos autos que a parte promovente faz jus ao recebimento do auxílio, conforme reconhecimento do direito na esfera administrativa, cujo pagamento não fora efetivado, por ausência de dotação orçamentária, conforme expresso no referido processo.

Com efeito, no caso concreto, havendo processo administrativo no qual foi reconhecido o direito da parte promovente ao recebimento do auxílio fardamento, mostra-se presente a confissão, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil, vedando-se o comportamento contraditório, de modo que acertada a sentença que condenou a parte promovida ao seu pagamento.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021